Tribunal: STF
Processo: HC 220035
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Edson Antonio de Oliveira contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 679.322/SP (documento eletrônico 27).



    Os impetrantes pedem



    “[...] o conhecimento do presente habeas corpus para que:



    a. seja concedida LIMINARMENTE a presente ordem, uma vez que o constrangimento ilegal é manifesto, estando presentes os requisitos para a concessão da liminar, a saber: fumus boni iuris (plausibilidade do direito alegado – ausência de contemporaneidade e fato novo) e periculum in mora (constrangimento ilegal na liberdade – demora na realização dos atos processuais e necessidade de Representação da vítima);



    b. No mérito, a concessão do presente habeas corpus em favor de EDSON ANTÔNIO DE OLIVEIRA, diante da ausência de contemporaneidade, para que seja substituída sua prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, expedindo-se, por conseguinte, o competente Alvará de Soltura.



    c. Subsidiariamente, seja relaxada a prisão do paciente em virtude do excesso de prazo da instrução processual; e



    d. Seja determinada a intimação da vítima para realizar a Representação, nos termos da Lei nº 13.964/19” (págs. 24-25 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF.



    1. As Turmas integrantes da Terceira Seção deste Superior Tribunal, na esteira do preceituado no enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, têm entendimento pacificado no sentido de não ser cabível a impetração de habeas corpus contra decisão de relator indeferindo medida liminar, em ação de igual natureza, ajuizada nos Tribunais de segundo grau, salvo a hipótese de inquestionável teratologia ou ilegalidade manifesta, o que não ocorreu na espécie.



    2. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção.



    3. Agravo regimental improvido” (pág. 1 do documento eletrônico 27).



    Conforme se verifica do excerto acima transcrito, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator